Tribunal: STF
Processo: HC 256479
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 993.363/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES SUSCITADAS. BUSCA E APREENSÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR PERDA DE POSSIBILIDADE DE PROVA. TESES AFASTADAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE VINÍCIUS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE AFASTA. CONDENAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Corte a quo afastou as nulidades suscitadas pela defesa, asseverando que a decisão que determinou a busca domiciliar foi devidamente fundamentada, consistindo a alegação da defesa em tentativa de afastar a contundente prova produzida a partir das apreensões havidas. Acrescentou, ademais, que não se verifica na hipótese a quebra da cadeia de custódia nem perda de chance probatória, destacando que a produção probatória se dá conforme a necessidade, possibilidade e pertinência da prova, sendo que no caso desnecessária a perícia pretendida pela defesa.



    2. No que se refere à pretendida absolvição, o Tribunal de origem afastou a pretensão por entender suficientemente comprovada a prática do delito de tráfico pelo paciente Vinícius, diante do conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo diante da prova testemunhal produzida. Dessa forma, o acolhimento do pleito defensivo demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus.



    3. A Suprema Corte firmou posição de que “[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva” (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que “[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).



    4. Isso não impede, todavia, que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, “[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes”. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).



    5. Caso em que os acusados responderam presos durante todo o processo criminal e as instâncias ordinárias decidiram preservar a segregação cautelar em razão da periculosidade social dos agentes e do risco concreto de reiteração delitiva, apontando-se a considerável quantidade de drogas apreendidas e atribuídas aos agravantes – 865,43g de crack e 12,16g de cocaína, além de petrechos típicos da traficância –, além do fato de que ambos os agravantes apresentam antecedentes criminais relativos ao crime de tráfico, sendo que Yago foi recentemente beneficiado com liberdade provisória e voltou a delinquir e, por sua vez, Vinícius é reincidente específico, circunstâncias estas que, neste contexto, reforçam a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    6. Rememore-se que, “conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    7. Na espécie, portanto, verifica-se que foram devidamente demonstradas as circunstâncias excepcionais que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da prisão.



    8. Inviável, pois, a pleiteada revogação da custódia, sendo cabível, tão somente, sua compatibilização com o regime fixado na condenação - o que foi devidamente providenciado pelo magistrado, que determinou a expedição das guias provisórias após a prolação da sentença.



    9. Agravo desprovido (doc. 6, pp. 41-42).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro:



    O regime fixado pelo E STJ foi o semiaberto, e a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime semiaberto é incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    A prisão preventiva, medida excepcional, deve ser substituída por medidas menos gravosas ou convertida para o início da execução provisória da pena apenas após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu no presente caso, haja vista a pendência da publicação do acórdão da apelação e a intenção da defesa de interpor REsp e RE (doc. 1, p 4).



    Ainda, salienta que:



    Os pacientes foram condenados pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) com base em declarações genéricas e em fatos isolados. A jurisprudência exige a comprovação de estabilidade e permanência na associação, e não simplesmente porque moram perto e devido a quantidade da droga, o que não ocorreu no presente caso (STF, HC 163.393, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/11/2018).



    A simples relação de parentesco e proximidade física não é suficiente para configurar o crime de associação. Não houve investigação prévia ou elementos concretos que demonstrem o vínculo permanente entre os pacientes. Tal fato é comprovado pelo próprio depoimento dos policiais e da ausência de juntada de campanas (doc. 1, p. 5).



    Em seguida, sustenta:



    A decisão que deferiu a busca e apreensão carece de fundamentação específica, violando o princípio da motivação das decisões judiciais previsto no artigo 93, IX, da constituição federal. O magistrado limitou-se a reproduzir alegações genéricas, sem individualizar as condutas atribuídas aos investigados. Veja-se: 



    [...]



    Ao verificar os depoimentos dos policiais, observa-se a menção a supostas campanas realizadas, mas sem qualquer registro documental ou fotográfico que demonstre o tráfico de entorpecentes no local. Não foram apresentados relatórios detalhados, datas específicas ou fotografias que validassem a existência de uma investigação consistente.



    A busca e apreensão, por ser medida de natureza excepcional e de última ratio, exige elementos concretos que justifiquem sua decretação. A ausência desses elementos compromete a legalidade do ato judicial, configurando nulidade ab initio (doc. 1, pp. 5 e 7). 



    Outrossim, assevera:



    Dentro do contexto de provas existentes e válidas, é possível afirmar que não há nenhum elemento que confirme o tráfico de drogas por parte do paciente Vinícius.



    O paciente nega qualquer suposto tráfico de drogas e associação para esse fim. Diante de tamanha fragilidade probatória, é necessário salientar que a mera presunção não é, por si só, suficiente para legitimar um decreto condenatório, até porque, em processo penal, onde vigora o Princípio da Verdade Real, não há espaço para qualquer tipo de dúvida, por menor que seja, sob pena de violar o bem maior de um ser humano, qual seja, a liberdade (doc. 1, p. 13).



    Por fim, aduz:



    No auto de apreensão de fls. 26-28, não consta a apreensão de qualquer mala, conforme demonstra a foto de fls. 29. O objeto é essencial para a realização de perícia papiloscópica ou datiloscópica, que poderia comprovar a autoria ou afastá-la, especialmente diante da negativa de um dos pacientes (Vinícius) quanto à traficância.



    A falha na cadeia de custódia da prova compromete a confiabilidade dos elementos de convicção e acarreta prejuízo irreparável à defesa, configurando nulidade processual.



    Registra-se que, se de fato havia uma mala essa deveria ser apreendida, até mesmo para confrontar as provas dos autos e especialmente para verificar a digital de Vinícius que negou a traficância. Nesse ponto necessário ao menos revogar a preventiva, a fim de evitar injustiças (doc. 1, p. 17). 



    Ao final, requer:



    a) Concessão de medida liminar, para revogar a prisão preventiva dos pacientes, determinando sua imediata liberdade, mediante o cumprimento de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, se assim entender Vossa Excelência;



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar para revogar a prisão preventiva, diante da sua manifesta incompatibilidade com o regime semiaberto fixado no acórdão;



    c) A juntada dos documentos anexos, inclusive da decisão proferida que fixou o regime semiaberto, bem como o andamento atualizado dos autos.



    d) Absolver os pacientes do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) por insuficiência probatória;



    e) Reconhecer a nulidade do processo em razão das ilegalidades acima, ou suas absolvições (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto aos fundamentos da prisão preventiva e da decisão que autorizou a busca e apreensão nas residências dos acusados, anoto que os temas já foram analisados nos autos do HC 249.965/SP, oportunidade na qual deneguei a ordem, em decisão que transitou em julgado no dia 17/12/2024.



    No ponto, incide a orientação firme do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; e HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019.



    No que se refere à alegação de nulidade da condenação, decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia da prova, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para manter a validade da condenação:



    A Corte de origem, ao examinar as nulidades suscitadas pela defesa, assentou (e-STJ fls. 21/22):



    [...]



    E sobre a alegação de quebra de cadeia de custódia, por perda de possibilidade de prova, mediante “perícia papiloscópica ou datiloscópica”. É forçoso afirmar que se trata de alegação pueril.



    Como é sabido, meios de prova são produzidos tendo em vista a necessidade, possibilidade e pertinência e [a] alegação feita, em verdade, tem como pretensão embasar versão defensiva no sentido de que a maior quantidade de droga e de dinheiro apreendidos estariam com Yago e não com Vinícios, em verdade.



    Então, ante a efetiva desnecessidade da referida perícia ao tempo das prisões porque as apreensões ocorreram nas residências dos apelantes, agora, para embasar versão defensiva é que se argumenta com “quebra de cadeia de custódia” que, na realidade, além do mais, nada tem a ver com cadeia de custódia.



    Assim, rejeitam-se as preliminares.



    Como se vê, o Tribunal local, afastando as nulidades suscitadas, asseverou que a decisão que determinou a busca domiciliar foi devidamente fundamentada, consistindo a alegação da defesa em tentativa de afastar a contundente prova produzida a partir das apreensões havidas.



    Acrescentou que não se verifica na hipótese a quebra da cadeia de custódia nem perda de chance probatória, destacando que a produção probatória se dá conforme a necessidade, possibilidade e pertinência da prova, sendo que no caso desnecessária a perícia pretendida pela defesa.



    Nesse contexto, asseverou que a pretendida prova visava embasar versão defensiva no sentido de que a maior quantidade de droga e de dinheiro apreendidos estariam com Yago e não com Vinícios, em verdade. Contudo, as apreensões ocorreram nas residências dos apelantes, agora, para embasar versão defensiva é que se argumenta com “quebra de cadeia de custódia” [...] (e-STJ fl. 22).



    Portanto, verifica-se que a Corte de origem afastou as nulidades alegadas pela defesa, fundamentadamente, não se constatando, quanto a referidos temas, flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via (doc. 6, pp. 43-44 — grifos meus e no original).



    De fato, os argumentos do impetrante não têm relação com observância das regras da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal — CPP.



    Na verdade, a defesa questiona, de forma genérica e imprecisa, suposta prova que teria sido apreendida durante a prisão em flagrante dos pacientes, asseverando que, “[n]o auto de apreensão de fls. 26-28, não consta a apreensão de qualquer mala, conforme demonstra a foto de fls. 29. O objeto é essencial para a realização de perícia papiloscópica ou datiloscópica, que poderia comprovar a autoria ou afastá-la, especialmente diante da negativa de um dos pacientes (Vinícius) quanto à traficância” (doc. 1, p. 17).



    Esses argumentos, todavia, não dizem respeito à higidez da cadeia de custódia propriamente dita, mas sim à suficiência das provas utilizadas para a condenação, uma vez que uma das teses defensivas é a de que não há comprovação, nos autos, de que o paciente Vinícius se dedicava à prática do tráfico.



    Sobre a questão, consta da sentença condenatória o seguinte:



    O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática dos delitos de associação e tráfico ilegal de entorpecentes, em concurso material.



    Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia de vestígios, porquanto evidenciados seus elementos no auto de prisão em flagrante e posteriores análises periciais.



    Note-se que os objetos de interesse policial apreendidos foram devidamente relacionados em auto de exibição e apreensão (fls. 26/29) e correspondem aos objetos e entorpecentes descritos pelos policiais; há, ainda, fotografias dos entorpecentes, valores e demais petrechos devidamente apreendidos (fls. 29/30), havendo correspondência entre os objetos descritos no auto de exibição e aqueles mencionados no laudo de constatação provisória (fls. 40/48). (Doc. 3, p. 24 — grifei).



    Por essa razão, entendo que não houve violação da cadeia de custódia nem manuseio indevido das provas colhidas no procedimento de busca e apreensão, como sustenta a defesa técnica.



    Analiso, em seguida, o pedido de absolvição dos pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e a negativa de autoria do acusado Vinícius relativamente ao crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). No ponto, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    O Tribunal a quo, acerca da prática dos delitos imputados aos ora pacientes, confirmou o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fls. 25/33):



    Os recursos não comportam provimento.



    Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória em desfavor de Yago e Vinicios, no que tange aos delitos que lhes são imputados.



    Inconteste a materialidade do delito de tráfico, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, do dinheiro, das balanças de precisão, dos aparelhos de telefone celular e dos televisores fls. 26/28 e pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico com resultados positivos para cocaína fls. 40/48 e 163/166.



    Inconteste, igualmente, a existência do crime de associação para o tráfico, comprovada por meio da prova oral colhida.



    Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.



    O policial civil Adriano, na primeira fase da persecução penal, narrou que, “Durante investigações relacionadas a tráfico de entorpecentes aqui em nosso município nós levantamos só algumas informações de que um indivíduo de alcunha Gibi, eh estaria promovendo o tráfico de entorpecentes na Vila Palmeira e mediações e faria o uso do imóvel dele para receber os entorpecentes fracionar embalar para posteriormente ser colocado à venda que prosseguindo com essas diligências. Nós também identificamos um comparsa dele o indivíduo de nome Iago que foi constatado que se trata do cunhado do Gibi nós constatamos movimentação típica de ponto de venda de drogas nos dois endereços e diante dos fatos nós ofertamos um relatório que acabou dando ensejo à expedição de um mandato de busca domiciliar para ambos os imóveis eh na data de hoje nós deflagramos uma operação em conjunto com a polícia militar e a minha equipe ficou responsável para dar cumprimento no mandado do imóvel do Gibi eh de nome Vinícius ao chegar. Ao chegarmos no local nós constatamos que se tratava de um imóvel com um muro bem alto e um portão eh com diversas travas dificultando sobre maneira a o ingresso nesse imóvel entretanto conseguimos ingressar e visualizamos o alvo da busca o indivíduo Gibi Jogando pela janela do dormitório uma bolsa eh ele ao ser abordado e questionado. Ele já confessou que a bolsa que ele havia acabado de jogar teria em seu interior substâncias entorpecentes e uma certa quantidade em dinheiro que diligenciamos e encontramos no terreno ao lado ali que faz parte da casa dele também referida a bolsa em seu interior nós encontramos uma grande quantidade de crack, eh pinos de cocaína e aproximadamente R$ 25.000 em dinheiro além de algumas embalagens e apetrechos. Eh diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante a ele e também tomamos conhecimento que ao mesmo tempo no outro imóvel a outra equipe havia localizado também o alvo Iago e também uma certa quantidade de entorpecentes dinheiro apetrechos e embalagens diante dos fatos ambos foram apresentados aqui na Delegacia de entorpecentes para as demais atividades. Sim, ambos já possuem passagem por tráfego [tráfico de] entorpecentes, inclusive o indivíduo Gibi e em sua pesquisa consta como medida cautelar” (sic fls. 03/05). Em juízo, relatou que, tomando conhecimento da prática de tráfico de drogas por um indivíduo conhecido pela alcunha de “Gibi”, que utilizava sua residência como local de tráfico, passaram a fazer incursões no local, quando então constataram a veracidade e, ainda, das informações e ainda que o nome de Gibi era Vinícios e que, além dele, Yago, que era seu cunhado e residia em imóvel contíguo, igualmente, praticava o espúrio comércio em associação com Vinícios. Então, após este levantamento, de campo, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão nos dois endereços. Com a expedição dos mandados, em buscas, apreenderam drogas ilícitas, balanças de precisão e petrechos para distribuição de droga, invólucros para drogas e ainda objetos com resquícios de drogas, além de dinheiro, tendo a testemunha participado da busca na residência de Vinícios, enquanto outros policiais realizaram a busca na residência de Yago.



    O policial Militar Dalvam relatou, na Delegacia de Polícia, que “a gente foi escalado para essa operação, né? Eh juntamente com as demais equipes. Fomos até o endereço citado na Vila Palmeira número 115 que era a casa do Iago. Chegando lá nós adentramos o imóvel o portão tava aberta adentamos o imóvel o Yago tava dormindo eh dentro da casa tava a mãe dele também e acordamos ele demos ciência do mandado para ele e cogitamos que a gente ia fazer a busca por entorpecentes por algo ilícito e ele informou já de cara. Que que tinha drogas embaixo do colchão ali onde ele tava dormindo mesmo então embaixo do colchão quando ele levantou foi encontrado 42 pedras de craque embaladas em saquinhos plásticos e 272 em dinheiro. Eh com ele, né? Tinha um iPhone um celular iPhone e um celular mi que ele falou que era para ouvir música. Só e na numa mesinha do lado tinha também uma balança de precisão e diversos sacos clássicos que comumente são utilizados para embalar droga. Sim foi no estado de algema, ele foi encaminhado foi dado ciência à mãe dele também, né que tava na residência, ela acompanhou todas as buscas e foi conduzido até o policial. Sim já tem inclusive uma das vezes quando ele era adolescente, eu efetuei a Detenção dele” (sic fls. 06/07). Durante a fase judicial, afirmou que, na data dos fatos, foi solicitado a prestar apoio à Polícia Civil. Diante disso, dirigiu-se à residência de Yago, situada no número 115 daquela via pública e ao ingressar no imóvel, constatou que o Yago estava dormindo e que sua genitora também se encontrava presente. No momento da abordagem, o apelante, prontamente, confessou que havia drogas escondidas sob o colchão, além de uma quantia no valor de R$ 270,00. Durante a busca no imóvel, foram encontrados ainda uma balança de precisão e plástico filme, material comumente utilizado para separar, pesando-a, e embalar drogas ilícitas, bem como dois aparelhos celulares.



    Yago, por sua vez, alegou em solo policial que “Lá não é meu não acordaram eu um aro nem sabia que tava acontecendo. Eu acordei que a polícia na minha casa falando que eu tava preso já que tinha droga, mas eu mesmo não sabia de nada. Porque eu tava dormindo em cima do colchão” (sic fls. 08/10). Em juízo, alegou que, na data dos fatos, por volta das 6 horas da manhã, policiais ingressaram em sua residência, onde localizaram uma mochila contendo drogas e a quantia de R$ 25.000,00. Por fim, quis fazer crer que, na ocasião, não tinha conhecimento de que seu cunhado também estava sendo preso, sendo que não tinha qualquer vínculo com ele.



    Por fim, Vinícios, na fase extrajudicial, exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio (fls. 11/13). Em juízo, o apelante alegou que, na data dos fatos, despertou com a presença de policiais em sua residência, o que lhe causou grande surpresa. Negou a propriedade das drogas apreendidas, alegando que os policiais apresentaram uma bolsa contendo as drogas e uma quantia em dinheiro. Quis fazer crer, ainda, que seu único vínculo com Yago decorre do fato de este ser seu cunhado.



    Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelo qual foram condenados.



    Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a conclusão de que os policiais tivessem motivos para alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.



    [...].



    Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes públicos não servem para embasar uma decisão condenatória, é ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique um suposto interesse em prejudicar os apelantes.



    É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus depoimentos.



    Convém ressaltar, ainda, que os detalhados depoimentos dos policiais civis, em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi dito na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança de seus relatos.



    O que verte dos autos é que a polícia civil foi informada da prática tráfico de drogas perpetrado por pessoa de vulgo “Gibi”, na própria residência. A partir daí encetaram diligências, por campanas, quando puderam comprovar a veracidade das informações, vindo a identificar “GIBI”, como sendo Vinicios, além de Yago, como sendo cunhado de Vinicios, e que também estava a traficar, ambos fazendo uso das próprias residências que eram contíguas, inclusive. Após a representação por expedição de mandado de busca e apreensão, durante as buscas, apreenderam, nos dois imóveis, onde estavam os apelantes, grande quantidade de drogas ilícitas, balanças de precisão, petrechos para fracionar drogas, invólucros para colocá-las e dinheiro.



    E não há como tirar a credibilidade dos testemunhos policiais, para acorçoar as versões trazidas em juízo pelos apelantes, nas quais Vinicios seria vítima de flagrante forjado, enquanto Yago seria o responsável pela grande quantidade de drogas e dinheiro encontrados com Vinicios. Em verdade, nenhum dos apelantes é neófito no mundo do tráfico, pelo contrário, já que Yago se encontrava em liberdade provisória por tráfico de drogas quando foi preso, e suporta registros por atos infracionais, enquanto Vinicios já foi condenado em 2° instancia por tráfico de drogas e ainda está a recorrer.



    E se Yago tudo assumiu, tentando isentar de responsabilização Vinicios, inegavelmente, é porque figura como o elo mais fraco da relação criminosa de ambos, o que é perceptível tendo em vista que com Vinicios foi encontrada a maior quantidade de drogas e também de dinheiro, em verdade.



    Claro está, pois, que ambos estavam a traficar e em associação criminosa, ainda porque nunca seriam concorrentes no espúrio comércio praticado um ao lado do outro, a atrapalhar os “negócios” em “reserva de mercado”, que é mantida pela violência, pelo que é notório.



    Outrossim, a defesa dos apelantes não fez produzir qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.



    Assim, em que pesem a parcial confissão de Yago e as negativas de Vinicios, em razão dos depoimentos seguros e coesos dos policiais, aliados à apreensão de grande quantidade de drogas, petrechos, invólucros, balanças de precisão e dinheiro, além das circunstâncias das apreensões, a condenação dos apelantes, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, era o desfecho natural da causa.



    Não há como olvidar de que o crime de tráfico se consuma de inúmeras maneiras tipo penal misto alternativo que é ou seja, com a prática de qualquer uma das condutas constantes da norma penal incriminadora. E as condutas dos apelantes encontram moldura no tipo penal em apreço.



    E, justamente pela característica de ser um tipo penal misto alternativo, basta a prática de qualquer conduta, desde que em correlação com ao menos um dos dezoito verbos constantes da norma penal, para a caracterização do crime de tráfico. E a prova colhida demonstra que Yago e Vinicios, juntos, tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, o que se amolda ao que se encontra previsto no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06.



    Como visto, o Tribunal local, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico pelos pacientes. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (doc. 6, pp. 44-48 — grifos meus e no original).



    Como se observa, a condenação dos pacientes por ambos os crimes fundamentou-se em elementos concretos constantes dos autos, devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada.



    Com efeito, as alegações da defesa evidenciam o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e de promover o rejulgamento da ação penal — providência, como se sabe, incabível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como efetivamente ocorreu. Em reforço a essa perspectiva, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. [...]. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada.



    II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscussão dos fatos da causa e de rejulgamento da ação penal, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    [...]



    VII – Agravo regimental improvido (HC 245.132 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/9/2024).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Robert